Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Vistos, etc. Diante da notícia da prolação de sentença no processo principal (ID 230567553), o presente agravo, destinado a resolver questão incidente, resta sem objeto, pelo que assim o declaro. Julgo PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 27 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator